Tribunal: TJBA
Processo: 8142479-90.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8142479-90.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
CAIQUE PETTERSON MARQUES PRANDO

APELADO: ODAIR GIL RODRIGUES e outros

Advogado(s)
:
CAIQUE PETTERSON MARQUES PRANDO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO. PETIÇÃO COM REDAÇÃO CONFUSA. FALTA DE COERÊNCIA NA NARRATIVA DOS FATOS E DO DIREITO PRETENDIDO. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. APELO DO ESTADO DA BAHIA. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. ATO OMISSIVO. PRAZO QUE SE RENOVA MÊS A MÊS. PREJUDICIAL AFASTADA. MÉRITO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DE REGISTROS DE PUNIÇÃO (DETENÇÃO) DO ASSENTAMENTO FUNCIONAL DO AUTOR. POLICIAL MILITAR. APLICAÇÃO DA NORMA CONTIDA NO ART. 56, DA LEI Nº 7.990/01 (ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA). CANCELAMENTO DOS REGISTROS APÓS O DECURSO DE 2 (DOIS) ANOS EM CASO DE ADVERTÊNCIA, E 4 (QUATRO) ANOS NA HIPÓTESE DE DETENÇÃO. ÚLTIMA PUNIÇÃO REGISTRADA NO ANO DE 1998. TRANSCURSO DE TEMPO SUPERIOR AO LAPSO QUADRIENAL. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À GARANTIA PREVISTA PELO ART. 5º, XLVII, “a”, da CF. VEDAÇÃO A PENA DE CARÁTER PERPÉTUO. SENTENÇA MANTIDA. APELO DO RÉU PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos de
Mandado de Segurança nº. 8032731-29.2022.8.05.0000
, da Comarca de Salvador, em que são Impetrante e Impetrado, respectivamente,
TETSUYA KAMEI
e o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
REJEITAR
a prejudicial de mérito de decadência,
DAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU e NÃO CONHECER DO RECURSO DO AUTOR
, nos termos do voto do Relator adiante expostos.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA